Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740088-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO CANDIDO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Cândido Alves contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 0708205-93.2019.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade da CDA por ilegitimidade passiva e conexão com ação civil pública. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Portanto, é irrelevante aguardar o resultado da ação civil pública, porque o imposto também incide sobre a posse. Não apenas sobre a propriedade, que seria o objeto da ação civil pública. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU e TLP, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, "A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares". Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP por ele gerada. Do contrário, permanece como responsável pelo pagamento. A comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus do vendedor e também do adquirente, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007. Não houve comunicação da alteração da posse do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo o réu em descumprimento da obrigação acessória. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do réu e a respectiva penhora, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, porque o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração. Precedente: Acórdão 1364578, 07048905720198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Como no presente caso, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Além disso, a executada conseguiu se defender satisfatoriamente do lançamento em questão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diz a Lei 6830/80: “Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Ademais, não existe a conexão mencionada pelo executado, ainda mais diante do art. 784, §1o, do Código de Processo Civil. Esta execução, diante da presunção de certeza e liquidez da inscrição, não pode ser impedida pelo resultado da referida ação civil pública. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I.” Discorre o Agravante que, na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em seu desfavor, lastreada em certidão de dívida ativa (Id. 29214519 dos autos de origem), com o objetivo de verter aos cofres públicos R$ 10.411,17 (dez mil, quatrocentos e onze mil e dezessete centavos), referentes ao IPTU de 2015 e 2018, incidente sobre a fração ideal n° 30 da Quadra 10 do Conjunto 7 do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul. Relata que apresentou exceção de pré-executividade com a finalidade de extinguir a Execução, tendo em vista que o imóvel está localizado em área de preservação ambiental permanente e, por meio de decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal está proibida de construir no local. Narra que de acordo com o que dispôs o i. Representante do Ministério Público no Processo n° 0708111-76.2018.8.07.0018, o Agravante não é possuidor ou titular do domínio do imóvel geral do IPTU e objeto da CDA, por se tratar de área de preservação ambiental. Assevera que não há sentido cobrar IPTU de área de preservação permanente, já que o imóvel não é de sua propriedade, nem tem o domínio útil ou posse. Registra que o imóvel está localizado em Área de Proteção Permanente – APP, não há qualquer acessão no local, e estão vedadas edificações, o que afasta a possibilidade de cobrança de IPTU. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para reconhecer sua ilegitimidade para responder pelos débitos de IPTU. O preparo está comprovado (Id. 42087794). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos prejuízos que decorrerão da demora no julgamento do agravo de instrumento. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, que não faz sentido cobrar o IPTU de área de preservação permanente, já que não é de sua propriedade, domínio útil ou posse. Registra que no imóvel não há qualquer acessão, está localizado em Área de Proteção Permanente – APP e são vedadas edificações. Em juízo de cognição primária, considero presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. De acordo com o Código Tributário Nacional, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é a propriedade, o domínio ou a posse a qualquer título de imóvel situado no perímetro urbano, in verbis: “Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. (...).” “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” O Código Florestal, por sua vez, tipifica as Áreas de Preservação Permanente (APPs) como áreas protegidas, cobertas, ou não, por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 3o, II, da Lei no 12.651/2012). O Direito Ambiental estabeleceu regime diferenciado de proteção das Áreas de Preservação Permanente, limitando o pleno exercício do direito de propriedade por meio da obrigação de manutenção integral de sua vegetação pelo proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Confira-se: “Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. § 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. § 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. § 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o.” A jurisprudência orienta que as restrições administrativas tornam os bens situados em Áreas de Preservação Permanente insuscetíveis de uso, gozo e disposição, poderes inerentes à propriedade que repercute na esfera tributária e impossibilita o lançamento de IPTU. Isso porque entende-se como hipótese de não incidência tributária, em virtude da ausência de elementos mínimos caracterizadores do fato gerador da obrigação. Assim, como o imóvel do Agravante não tem qualquer acessão e está localizado em APP e são vedadas novas edificações, fica afastada a cobrança do IPTU, por conta da restrição absoluta imposta ao bem. Nesse sentido, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTRIÇÃO ABSOLUTA IMPOSTA AO BEM. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Lei 12.651/2012 - Código Florestal -, as Áreas de Preservação Permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas - artigo 3o, II. 2. O Direito Ambiental estabeleceu um regime diferenciado de proteção das Áreas de Preservação Permanente, limitando sobremaneira o pleno exercício do direito de propriedade através da obrigação de manutenção integral de sua vegetação pelo proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 2.1 Essas restrições administrativas tornam os bens situados em Áreas de Preservação Permanente insuscetíveis de uso, gozo e disposição, poderes inerentes à propriedade, repercutindo na esfera tributária e impossibilitando o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU. 2.2 Trata-se de verdadeira hipótese de não incidência tributária, em virtude da ausência de elementos mínimos caracterizadores do fato gerador da obrigação. 3. Como o imóvel do autor não possui qualquer acessão e está localizado em Área de Proteção Permanente - APP onde são vedadas novas edificações, fica afastada a possibilidade de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, por conta da restrição absoluta e total imposta ao bem. 4. É irrelevante, para fins de restituição do tributo, o pedido de inclusão do imóvel no cadastro fiscal imobiliário efetuado pelo próprio autor, já que a atuação administrativa está jungida ao princípio da legalidade, não podendo o agente público se afastar dos mandamentos da Lei com a mera requisição do particular. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 1139079, 07138410520178070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora